Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729536-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Ao agravante para, em 5 dias, inserir novamente neste PJe a petição do agravo de instrumento, observado o conteúdo do id. 28991856. Brasília - DF, 14 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora